Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700409-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE REGINA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela autora aos cálculos realizados pela Contadoria, sob o argumento de que a aplicação de eventual reajuste salarial obtido pela categoria implicaria em violação aos limites objetivos da coisa julgada, com a ampliação do provimento judicial. Em resumo, a recorrente sustenta que os cálculos não contemplam o reajuste salarial que a categoria obteve em abril/2022. Afirma que é devida a diferença mensal entre o valor atual dos proventos de R$ 6.461,87, e o valor de R$ 5.600,28, constante dos cálculos. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado à Contadoria elaborar os cálculos considerando o valor atualizado. DECIDO. Examinam-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, não vislumbro ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar a concessão de efeito suspensivo ativo. Não se verifica que o pagamento do valor da condenação com base nos cálculos homologados pelo juiz de origem, embora impugnados pela parte, possa implicar em dano irreparável. Eventual provimento do agravo de instrumento reconhecendo a possibilidade de se aplicar o reajuste salarial no valor da condenação, a recorrente poderá receber as diferenças encontradas, integralizando o seu crédito. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 15 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito